Tribunal: TJSP
Processo: 1020707-70.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
r n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso dos autos, o despacho que determinou a citação foi proferido em 05/02/2014 e a executada foi citada em 05/07/2016 – Prescrição intercorrente não caracterizada.
OPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXIGÊNCIA DE ISS INDEVIDA – Sobre as operações atinentes a energia elétrica somente são exigíveis o ICMS, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação, sendo vedada a exigência de ISS, a teor do artigo 153, §3o da Constituição da República – A vedação à cobrança de ISS abarca também os serviços correlatos à operação de energia elétrica, por se tratar de atividades-meio que permitem a concretização da distribuição de energia aos consumidores – Doutrina e jurisprudência do TJ/SP.
ISS - No caso, a embargante foi atuada pelo descumprimento de obrigações acessórias e pelo não recolhimento do ISS – Diante da negativa de apresentação dos documentos solicitados pelo fisco, foi realizado o arbitramento da base de cálculo do ISS, que incidiu sobre receitas provenientes da realização de atividades-meio relacionadas à operação de energia elétrica, tais como serviços de religação, emissão de segunda via de fatura, poda de árvore e remoção de postes (fls. 386/389) – Impossibilidade, como visto acima – Ademais, foi tributada a locação de postes, sobre a qual não incide o ISS, nos termos da Súmula Vinculante no 31 – Precedente desta C. Câmara - Cobrança indevida de ISS pela municipalidade – Prejudicadas as demais alegações referentes à cobrança do tributo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – Quanto ao descumprimento de obrigações acessórias, foram apontados os seguintes motivos para as autuações: dificultar o exame de documentos fiscais (auto de infração no 27220 – fls. 193), deixar de entregar balancetes e plano de contas (auto de infração no 27235 – fls. 202) e não possuir dois livros fiscais (fls. 512 – auto de infração no 27239) – Embargante que de fato deixou de apresentar os documentos solicitados - Embora não se tenha evidências de que a embargante preste serviços sujeitos ao ISS, tal fato não a dispensa das obrigações acessórias previstas na legislação, regulamentadas pelo Decreto Municipal no 6988/1981 – Verificada a ocorrência das infrações, deve ser mantida a cobrança das multas.
AUTO DE INFRAÇÃO POR NÃO EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – DESCABIMENTO – Não emitir notas fiscais de serviços está correto porque não há prestação de serviços em que seja cabível o ISS - Auto de infração no 27238 - fls. 511 que fica anulado.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas – Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14o, do Código de Processo Civil de 2015 – Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma – Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.
Sentença reformada em parte – Recurso da embargante parcialmente provido e recurso do Município desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1020707-70.2016.8.26.0564; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS E MULTA – EXERCÍCIOS DE 1999 A 2004 - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recursos interpostos por ambas as partes.
OMISSÃO NA R. SENTENÇA – OCORRÊNCIA – Juízo a quo que deixou de se manifestar sobre parte das alegações – Possibilidade, contudo, de apreciação em sede

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS E MULTA – EXERCÍCIOS DE 1999 A 2004 - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recursos interpostos por ambas as partes.
OMISSÃO NA R. SENTENÇA – OCORRÊNCIA – Juízo a quo que deixou de se manifestar sobre parte das alegações – Possibilidade, contudo, de apreciação em sede recursal.
CAUSA MADURA – Processo que está em condições de imediato julgamento - Aplicação do art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil de 2015.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, as certidões de dívida ativa (fls. 52/119) preenchem todos os requisitos legais – Nulidade das certidões de dívida ativa afastada.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A prescrição intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando, caracterizada uma causa interruptiva da prescrição "normal", o exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, ficando inerte – Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorra – Caso a paralisação se dê por causa não reputável à responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ – O prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE – Os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 – A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de Processo Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS – O STJ, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas quando da análise do referido instituto, quais sejam:
"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.".
No caso dos autos, o despacho que determinou a citação foi proferido em 05/02/2014 e a executada foi citada em 05/07/2016 – Prescrição intercorrente não caracterizada.
OPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXIGÊNCIA DE ISS INDEVIDA – Sobre as operações atinentes a energia elétrica somente são exigíveis o ICMS, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação, sendo vedada a exigência de ISS, a teor do artigo 153, §3o da Constituição da República – A vedação à cobrança de ISS abarca também os serviços correlatos à operação de energia elétrica, por se tratar de atividades-meio que permitem a concretização da distribuição de energia aos consumidores – Doutrina e jurisprudência do TJ/SP.
ISS - No caso, a embargante foi atuada pelo descumprimento de obrigações acessórias e pelo não recolhimento do ISS – Diante da negativa de apresentação dos documentos solicitados pelo fisco, foi realizado o arbitramento da base de cálculo do ISS, que incidiu sobre receitas provenientes da realização de atividades-meio relacionadas à operação de energia elétrica, tais como serviços de religação, emissão de segunda via de fatura, poda de árvore e remoção de postes (fls. 386/389) – Impossibilidade, como visto acima – Ademais, foi tributada a locação de postes, sobre a qual não incide o ISS, nos termos da Súmula Vinculante no 31 – Precedente desta C. Câmara - Cobrança indevida de ISS pela municipalidade – Prejudicadas as demais alegações referentes à cobrança do tributo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – Quanto ao descumprimento de obrigações acessórias, foram apontados os seguintes motivos para as autuações: dificultar o exame de documentos fiscais (auto de infração no 27220 – fls. 193), deixar de entregar balancetes e plano de contas (auto de infração no 27235 – fls. 202) e não possuir dois livros fiscais (fls. 512 – auto de infração no 27239) – Embargante que de fato deixou de apresentar os documentos solicitados - Embora não se tenha evidências de que a embargante preste serviços sujeitos ao ISS, tal fato não a dispensa das obrigações acessórias previstas na legislação, regulamentadas pelo Decreto Municipal no 6988/1981 – Verificada a ocorrência das infrações, deve ser mantida a cobrança das multas.
AUTO DE INFRAÇÃO POR NÃO EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – DESCABIMENTO – Não emitir notas fiscais de serviços está correto porque não há prestação de serviços em que seja cabível o ISS - Auto de infração no 27238 - fls. 511 que fica anulado.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas – Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14o, do Código de Processo Civil de 2015 – Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma – Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.
Sentença reformada em parte – Recurso da embargante parcialmente provido e recurso do Município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020707-70.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso da embargante e deram provimento ao recurso do Município, vencido o
relator sorteado, que deva provimento em parte ao recurso da embargante e negava
provimento ao recurso do Município. . Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942 e
seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a turma julgadora os
Desembargadores Erbetta Filho e Silva Russo, presentes à sessão. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso da embargante e
negaram provimento ao recurso do Município, vencidos os 2o juiz- Des. Eutálio Porto,
que declarará pelos vencidos, e o 3o juiz - Des. Raul De Felice.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), EUTÁLIO PORTO, ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No.: 14357
APELAÇÃO No.: 1020707-70.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE/APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO S.A.
APELADO/APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA DE 1o GRAU: IDA INÊS DEL CID
EMENTA
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL ISS E MULTA EXERCÍCIOS DE 1999 A 2004 -
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença
que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recursos
interpostos por ambas as partes.
OMISSÃO NA R. SENTENÇA OCORRÊNCIA Juízo a
quo que deixou de se manifestar sobre parte das alegações
Possibilidade, contudo, de apreciação em sede recursal.
CAUSA MADURA Processo que está em condições de
imediato julgamento - Aplicação do art. 1.013, §3o, III, do
Código de Processo Civil de 2015.
NULIDADE DA CDA A certidão de dívida ativa deve
cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do
Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de
1980 O cumprimento das exigências legais é essencial para
que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do
crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla
defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que
eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o
direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência
de processo kafkiano Na hipótese de a CDA ser nula, há
possibilidade de emenda pelo exequente Inteligência dos
artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código
Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça Caso a CDA seja substituída por outra
que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor
exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal
para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como
poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões
proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, as certidões de dívida ativa (fls. 52/119)
preenchem todos os requisitos legais Nulidade das certidões
de dívida ativa afastada.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A prescrição
intercorrente ocorre no curso da Execução Fiscal quando,
caracterizada uma causa interruptiva da prescrição “normal”, o
exequente deixar de promover o andamento efetivo da
execução, ficando inerte
Esse efetivo andamento deve
consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do
executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente
não ocorra Caso a paralisação se dê por causa não reputável à
responsabilidade da Fazenda, a prescrição intercorrente não
ocorre, aplicando-se, nestes casos, a Súmula 106 do STJ O
prazo dessa prescrição é mencionado na Súmula 314 do STJ.
DO PRECEDENTE VINCULANTE Os julgadores têm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever legal de seguir os precedentes vinculantes mencionados
no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 A
alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante
deve ser feita pelo mesmo tribunal de onde o precedente se
origina e com exigências legais também do Código de Processo
Civil de 2015.
DO RECURSO ESPECIAL No. 1.340.553/RS O STJ, no
Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao julgamento
dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
art. 543-C do CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição
intercorrente, fixando as teses que devem ser observadas
quando da análise do referido instituto, quais sejam:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a
primeira
tentativa
infrutífera
de
localização
de
bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos
prazos , considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos
marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo
prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.”.
No caso dos autos, o despacho que determinou a citação foi
proferido em 05/02/2014 e a executada foi citada em
05/07/2016 Prescrição intercorrente não caracterizada.
OPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXIGÊNCIA DE
ISS INDEVIDA Sobre as operações atinentes a energia
elétrica somente são exigíveis o ICMS, o Imposto de
Importação e o Imposto de Exportação, sendo vedada a
exigência de ISS, a teor do artigo 153, §3o da Constituição da
República A vedação à cobrança de ISS abarca também os
serviços correlatos à operação de energia elétrica, por se tratar
de atividades-meio que permitem a concretização da
distribuição de energia aos consumidores
Doutrina e
jurisprudência do TJ/SP.
ISS - No caso, a embargante foi atuada pelo descumprimento
de obrigações acessórias e pelo não recolhimento do ISS
Diante da negativa de apresentação dos documentos solicitados
pelo fisco, foi realizado o arbitramento da base de cálculo do
ISS, que incidiu sobre receitas provenientes da realização de
atividades-meio relacionadas à operação de energia elétrica,
tais como serviços de religação, emissão de segunda via de
fatura, poda de árvore e remoção de postes (fls. 386/389)
Impossibilidade, como visto acima Ademais, foi tributada a
locação de postes, sobre a qual não incide o ISS, nos termos da
Súmula Vinculante no 31 Precedente desta C. Câmara -
Cobrança indevida de ISS pela municipalidade Prejudicadas
as demais alegações referentes à cobrança do tributo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Quanto ao descumprimento de obrigações acessórias, foram
apontados os seguintes motivos para as autuações: dificultar o
exame de documentos fiscais (auto de infração no 27220 fls.
193), deixar de entregar balancetes e plano de contas (auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração no 27235 fls. 202) e não possuir dois livros fiscais
(fls. 512 auto de infração no 27239) Embargante que de fato
deixou de apresentar os documentos solicitados - Embora não
se tenha evidências de que a embargante preste serviços
sujeitos ao ISS, tal fato não a dispensa das obrigações
acessórias previstas na legislação, regulamentadas pelo Decreto
Municipal no 6988/1981
Verificada a ocorrência das
infrações, deve ser mantida a cobrança das multas.
AUTO DE INFRAÇÃO POR NÃO EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS DESCABIMENTO Não emitir
notas fiscais de serviços está correto porque não há prestação
de serviços em que seja cabível o ISS - Auto de infração no
27238 - fls. 511 que fica anulado.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA Partes que
foram simultaneamente vencedoras e vencidas Honorários
que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos
termos do art. 85, §14o, do Código de Processo Civil de 2015
Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte
Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de
sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de
liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo
diploma Percentual que incidirá sobre o proveito econômico
obtido por cada uma das partes.
Sentença reformada em parte
Recurso da embargante
parcialmente provido e recurso do Município desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a respeitável
sentença de fls. 937/941, cujo relatório se adota e que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução fiscal opostos por ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. contra o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, afastando a cobrança dos juros de mora no que exceder o índice federal estabelecido
pela União, bem como afastando as demais alegações da apelante quanto à prescrição, à
nulidade da certidão de dívida ativa e à ilegalidade do protesto dos títulos. Em razão da
sucumbência recíproca, entendeu ser incabível a condenação em honorários advocatícios.
Nas razões de apelação (fls. 968/994), a embargante alega que a r. sentença é nula,
pois deixou de analisar todos os argumentos suscitados. Alega a ocorrência da prescrição
intercorrente, ante a demora para a efetivação da citação. Aduz que as certidões de dívida ativa
são nulas, pois não contêm todas as informações suficientes para que a executada tenha
conhecimento do que está sendo exigido. Defende a impossibilidade de incidência do ISS sobre
receitas que provêm de atividades-meio necessárias ao fornecimento de energia elétrica.
Sustenta que os serviços objeto da autuação não foram sequer identificados. Alega que o
apelado presumiu que a apelante teria prestado serviços de construção civil no Município, o
que não teria ocorrido. Afirma que foi realizado o arbitramento da base de cálculo do ISS de
forma ilegal, pois tomou-se como base serviços que não seriam tributáveis. Sustenta que os
serviços complementares por ela prestados são cobrados do consumidor e sobre eles incide o
ICMS. Caso esteja sendo sobrado ISS sobre a locação de bens móveis, a embargante defende
que nessa hipótese não há fato gerador do ISS, consoante jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal. Subsidiariamente, defende a decadência do crédito tributário dos exercícios
de 1999 e 2000, bem como a abusividade do valor da multa exigida em razão da suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sonegação do ISS.
Por sua vez, em suas razões de apelação (fls. 998/1.003) o Município sustenta que a
embargante sucumbiu na maior parte do pedido, devendo ser condenada ao pagamento das
verbas sucumbenciais.
Vieram as contrarrazões da embargante (fls. 1.009/1.015) e do Município (fls.
1.021/1.050).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA OMISSÃO NA R. SENTENÇA.
Primeiramente, verifica-se que a r. sentença de fato deixou de se manifestar a respeito
de parte das alegações da embargante.
Contudo, embora alguns argumentos não tenham sido analisados pelo d. Juízo a quo,
é cabível a apreciação da matéria no julgamento do presente recurso, como se verá a seguir.
DA “CAUSA MADURA”.
O artigo 1.013, §§1o e 3o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe sobre o recurso
de apelação:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. [...]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando: [...]
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que
poderá julgá-lo; (grifo nosso)
Referido artigo é aplicável ao caso, pois a causa está em condições de imediato
julgamento, já que ambas as partes puderam se manifestar no decorrer do feito, não havendo
que se falar em supressão de instância e nem em cerceamento de defesa.
DOS REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
Quanto aos requisitos da certidão de dívida ativa dispõe o artigo 2o da Lei 6.830/80:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de
Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [...]
O art. 202 do C. T. N. determina que:
"O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV- a data em que foi inscrita;
V- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição."
O art. 203 do mesmo Código tem a seguinte redação:
"A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro
a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão da primeira
instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá
versar sobre a parte modificada."
Já o artigo 204 do Código Tributário Nacional diz:
"A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e
tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O cumprimento das exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte
contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o
direito à ampla defesa.
Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que impeçam
o executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais, seria o
mesmo que consentir a existência de processo kafkiano, no qual o protagonista da célebre obra
de Franz Kafka é acusado sem que os motivos lhe sejam revelados. (KAFKA, Franz. O
processo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005).
O supracitado processo kafkiano não encontra guarida na ordem constitucional
vigente, como já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
É elementar penalidade alguma não poder ser cumprida enquanto de sua
imposição não tiver ciência o infrator. A não ser que se admita o processo
secreto e se aplauda o drama padecido pelo célebre personagem de Franz
Kafka, em completo olvido ao que preceitua o art. 5o, LV, da Constituição da
República.
(TJ/SP,
7a
Câmara
de
Direito
Público,
Apel.
no1034609-08.2015.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, J. 06/06/2016, V. U.)
(corpo do acórdão) (grifo nosso)
Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da
elaboração da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.
Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se falar
em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou
substituição do título executivo, a teor dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203
do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido já decidiu essa C. Câmara:
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano e taxa de expediente - Exercícios
de 2006 a 2008 - Município de Itanhaém - Feito extinto com fundamento
na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo
artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 - Oportunidade de emenda ou substituição
do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do
§8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença
reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público,
Apelação no 0517067-16.2011.8.26.0266, Rel. Rezende Silveira, j.
31/01/2017, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Caraguatatuba - IPTU
do exercício de 2008 - Extinção do feito por nulidade da CDA nos termos do
artigo 267, inciso IV do CPC/1973 - Título executivo que preenche os
requisitos necessários à composição da defesa da parte executada -
Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa - Atendimento aos
requisitos formais constantes dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF -
Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos -
Incidência da Súmula 392 do STJ - Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0505201-72.2013.8.26.0126, Rel. Raul de
Felice, j. 21/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra que
ainda contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja
respeitado.
No caso dos autos, verifica-se que as certidões de dívida ativa de fls. 52/119
cumprem as exigências legais, uma vez que indicam a natureza do crédito, dispositivo legal e
específico, informações sobre o cálculo de juros e correção monetária.
Ademais, a própria embargante juntou aos autos cópia do processo administrativo
(fls. 358/663), o que demonstra sua ciência acerca da origem da cobrança.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a existência de vícios formais torna a
certidão nula apenas se causar prejuízo ao direito de ampla defesa, o que não ocorreu no caso
dos autos:
EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. [...]. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. [...]. 1. A existência de vícios
formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar
prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa. 5. Agravo regimental não
provido. (STJ, AgRg no Ag 1153617/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009, V. U.)
Portanto, é o caso de se rejeitar essa alegação.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Dispõe o artigo 40 da Lei Federal no 6.830/80:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado
o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e,
nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o
devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento
dos autos.
§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo
será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao
mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei
no 11.960, de 2009)
Denomina-se intercorrente a prescrição ocorrida no curso do feito e tal instituto é
aceito pelo STF como válido em nosso Direito em alguns casos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da distinção entre
prescrição “normal” (direta, ordinária ou inicial) e prescrição intercorrente, diferenciando os
institutos:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
DIRETA.
INTERRUPÇÃO.
EFEITOS.
RESPONSABILIDADE PELA DEMORA, NA EFETIVAÇÃO DO
PROCEDIMENTO CITATÓRIO, QUE FOI IMPUTADA, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, AO PRÓPRIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DO JUÍZO DE
VALOR CONCRETO, EXARADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULA 7/STJ. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO
DIRETA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA
DO EXEQUENTE, QUE SOMENTE SE EXIGE, EM TESE, NO CASO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DA LEI
6.830/80. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
II. O procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80 somente se deflagra
quando não tenha sido possível localizar o devedor ou bens sobre os quais
recair a penhora. Diversa, entretanto, é a hipótese em que, ainda não
esgotada a fase citatória, o processo experimenta falta de andamento, por
vicissitudes práticas, sem que tenha sido formalmente suspenso, por decisão
judicial. Nesses casos, eventualmente vencido o lustro prescricional, tem-
se a ocorrência da prescrição direta, e não da intercorrente, uma vez que
o pressuposto para o início da fluência desta última (prescrição
intercorrente) é, justamente, a interrupção da fluência daquela
(prescrição direta), a qual se dá, na redação original do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN, precisamente por meio da citação do
devedor, caso dos autos. III. Com efeito, leciona a jurisprudência que "o
caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, porquanto não
houve interrupção do lapso prescricional. Tratando-se de prescrição direta,
pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos
termos do art. 219, § 5o, do CPC, perfeitamente aplicável às execuções
fiscais" (STJ, AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014). IV. Agravo
Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 621.931/RJ, Segunda Turma,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 03/09/2015, V. U.) (grifo nosso)
Assim, para que possa se falar em prescrição intercorrente, necessário que a
prescrição “normal” (direta, ordinária ou inicial) tenha sido interrompida, seja pelo despacho
que ordena a citação (atual redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, dada
pela LC 118/05, e art. 8o, §2o da Lei Federal no. 6.830/80), seja pela citação pessoal feita ao
devedor (redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN).
Neste sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO FUNDADO NO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LC No 118/2005.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos da redação original
do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida
com a citação do devedor. Com a edição da LC no 118/05, que modificou
o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo
"despacho que ordena a citação". A nova regra tem incidência somente
nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja
posterior a sua entrada em vigor. 2. No caso, o despacho que ordenou a
citação é posterior à vigência da LC no 118/2005, razão pela qual perfaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marco interruptivo do lustro prescricional. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (STJ, AgInt no AREsp 934.185/DF, Primeira Turma, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, j. 27/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça proclama a existência da prescrição intercorrente na
execução fiscal na súmula 314:
Súmula 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente.
Essa súmula traz como referência legislativa o artigo 174 do Código Tributário
Nacional e o artigo 40 da Lei Federal no. 6.830/80, baseando-se em precedentes que se
iniciaram em 1998.
A Lei Federal no. 6.830/1980, como visto, tratou de prescrição intercorrente no seu
artigo 40, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
entende que as regras de prescrição desta lei só se aplicam à cobrança de créditos não
tributários.
O prazo a rigor é o de cinco anos, porém a Súmula fala em um ano de arquivamento
dos autos e, ao término deste, se iniciará novo prazo prescricional.
Perfeitamente possível o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem o
efetivo arquivamento dos autos, tendo em vista a inércia do exequente em promover os atos
executivos, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ARQUIVAMENTO.
INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE. 1. É despicienda a intimação da Fazenda Pública
acerca da suspensão por ela mesma requerida, bem como do arquivamento,
pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um
ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ, in verbis: "Em execução fiscal,
não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo
o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 2. A
alegação de que "a Fazenda Nacional não foi intimada da decisão que
pronunciou a prescrição intercorrente" (e-STJ fl. 148) constitui descabida
inovação recursal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp
23.406/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, j. 22/11/2011, V.
U.) (grifo nosso)
Contudo, a prescrição intercorrente não se configura se a paralisação não se deu por
abandono do exequente:
EMENTA: [...] PRECEDENTES DO STJ E DO STF. I Em sede de
execução fiscal, o mero transcurso do tempo, por mais de cinco anos, não
é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se para à
paralisação do processo de execução não concorre o credor com culpa.
Assim, se a estagnação do feito decorre da suspensão da execução
determinada pelo próprio juiz em face do ajuizamento de anulatórias de
débito fiscal a serem julgadas, em conjunto, com os embargos do devedor
opostos, em razão da conexão havida entre elas, não é possível reconhecer a
prescrição intercorrente, ainda que transcorrido o quinquênio legal. II
Recurso Especial provido. (STJ, REsp no 242.838/PR, Segunda Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2000, V.U.) (grifo nosso)
Aplicável, nesta hipótese, o disposto na súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Note-se que a súmula não diz que a culpa deve ser “exclusivamente” do Poder
Judiciário.
E nem poderia ser diferente, já que, apesar do princípio do impulso oficial, sempre há
alguma providência que poderia ter sido tomada pela parte exequente para a satisfação do
crédito. Ou seja, a culpa nunca será inteiramente dos mecanismos da Justiça.
Sendo assim, a análise da aplicabilidade ou não da referida súmula deve se pautar
pela razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a conduta da municipalidade, que
só deve ser punida se realmente quedou inerte no decorrer do feito.
Além disso, o julgador deve se atentar também aos motivos que levam a tal demora.
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça de 2017,1 as execuções fiscais representam
38% dos casos pendentes de julgamento nacionalmente, e no Estado de São Paulo há quase
11,5 milhões de execuções fiscais pendentes, o que representa 44% do total de todo o país.
O que se observa é que a execução fiscal é ajuizada de forma massificada, muitas
vezes para a cobrança de valor irrisório, congestionando todo o Poder Judiciário. Este relator,
inclusive, já se debruçou sobre o tema, apontando possíveis soluções.2
Tendo essas questões em mente, é preciso tomar cuidado com a visão civilista
clássica, e romantizada, do credor interessado, que ativamente busca seu crédito. As execuções
fiscais, na práxis forense, são tocadas em escala industrial, tanto por parte da Administração
quanto por parte do Poder Judiciário, e os atos são feitos em série; não há a menor
possibilidade de se dar tratamento artesanal a cada processo por parte dos procuradores, que
comumente são responsáveis por milhares de execuções cada um.
Com isso, se um ato que cabia ao Poder Judiciário, como a expedição de carta
citatória, não é feito, e o processo fica paralisado por anos, atribuir isso à inércia da
Administração é desarrazoado. O mero fato de a Administração ser a interessada na obtenção
do crédito não autoriza o julgador a impor ônus praticamente inviável, de localizar a tempo os
casos nos quais houve falha do próprio Poder Judiciário, no exercício do impulso oficial, e
reiterar um pedido já feito. Tal exigência violaria o princípio da cooperação (art. 8o do NCPC),
que também vincula o julgador e o aparato jurisdicional estatal.
No mais, cabe ressaltar ainda que se a demora no âmbito dos mecanismos do Poder
Judiciário não fosse levada em consideração, haveria revogação parcial do art. 174 do Código
Tributário Nacional, pois a Fazenda Pública teria que ajuizar a execução fiscal em menos de
1 CNJ, “Justiça em Números”, 2017, fls. 112. Acessível em http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-
justica-em-numeros.
2 Faim Filho, Eurípedes Gomes. Execuções Fiscais de Pequeno Valor e o Respeito ao Erário. Revista de
Direito Tributário Atual, Volume 23, pág. 119 a 143. São Paulo: Dialética / IBDT USP, 2009 e na
Revista da Academia Paulista de Magistrados número 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco anos, como consignou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL, NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005,
ÀS
VÉSPERAS
DA
CONSUMAÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DESPACHO
QUE
ORDENA
A
CITAÇÃO
PROFERIDO 60 DIAS DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO,
QUANDO
ULTRAPASSADO
O
PRAZO
PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1o, DO CPC. ORIENTAÇÃO AFIRMADA
EM RECURSO REPETITIVO. [...] 3. No julgamento do RESP
1.120.295/SP, no rito dos recursos repetitivos, a Seção de Direito Público do
STJ pacificou a orientação de que o art. 219, § 1o, do CPC é plenamente
aplicável à Execução Fiscal de créditos tributários. 4. A atribuição de mora
que rende ensejo à decretação da prescrição somente pode ocorrer quando,
ordenada a citação pela autoridade judicial, esta não se efetiva por culpa
imputável ao ente público (por exemplo, no caso de a parte devedora não ser
encontrada e a Fazenda Pública, embora intimada, não providenciar o
fornecimento de endereço atualizado nem requerer citação por edital). [...] 6.
Ademais, a vingar esse entendimento, teríamos na prática a revogação
parcial do art. 174 do CTN, pois a Fazenda Pública teria de ajuizar as
Execuções Fiscais em prazo inferior a cinco anos, por ter de neles
computar o "prazo razoável", aleatório e dependente de outras variáveis
(como recursos humanos e materiais), que os juízes espalhados nas
inúmeras Comarcas e Seções Judiciárias do território levam para
proferir o despacho de citação. 7. Recurso Especial provido. (STJ, Recurso
Especial no 1.369.364/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
03/04/2014, V.U.) (grifo nosso)
Com isso, o que se conclui é que, no caso concreto, é necessário analisar a quem
incumbia movimentar a execução enquanto o feito estava paralisado.
Se não houve expedição de mandado de citação, ou alguma providência requerida não
foi apreciada, por exemplo, aplica-se a Súmula 106. Por outro lado, se o exequente resta inerte
após o retorno do resultado da citação, ou se restringe a pedir a suspensão do feito, a súmula é
inaplicável.
Importante destacar que não é qualquer movimento do exequente que interrompe a
prescrição intercorrente, apenas atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou
de seus bens. Por isso, sucessivos pedidos de suspensão do feito, por exemplo, não
interrompem a prescrição intercorrente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ
POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR.
INÉRCIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Em execução fiscal, é desnecessário
o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um
ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ.
Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se
mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o
condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse
sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROCHA, DJe 17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, DJe 23.04.2012, AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e EDcl nos EDcl no AgRg no REsp.
1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.03.2014. 3.
Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de
desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para realização de
diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas
de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de
afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há com deixar
de pronunciar prescrição intercorrente, nos caso em que não
encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o
decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o
exame acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se
mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do reexame
de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp
366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03.2014. 4. Agravo
Regimental desprovido. (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento no
1.372.530 RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
06/05/2014, V.U.)
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO - Execução fiscal - [...] Sucessivos pedidos de
sobrestamento da ação no curso de catorze anos, sem qualquer
providência efetiva da Municipalidade para dar efetivo andamento ao
feito Requerimentos de realização de diligências que se mostraram
infrutíferas para localização de bens do devedor, que não tem o condão
de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, conforme
jurisprudência firme do STJ - Desídia da exequente que dá azo ao
reconhecimento da prescrição intercorrente - Sentença de extinção mantida -
Recurso a que se nega provimento. (TJSP, Apelação no
0494105-22.2000.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 04/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
A jurisprudência também já se manifestou a respeito da desnecessidade da prévia
oitiva da Fazenda Pública para o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, §4o da Lei
de Execuções Fiscais Lei Federal no. 6.830/1980):
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. OITIVA DA FAZENDA
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80, a
prescrição intercorrente ocorre quando - proposta a execução fiscal e
decorrido o prazo de suspensão - o feito permanecer paralisado por mais de
cinco anos por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio
pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública. 2. A
finalidade da prévia oitiva da Fazenda Pública, prevista no art. 40, § 4o,
da Lei n. 6.830/80, é a de possibilitar à Fazenda a arguição de eventuais
causas de suspensão ou interrupção da prescrição do crédito tributário.
Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda pública em apelação,
não há que se falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em
homenagem
aos
Princípios
da
Celeridade
Processual
e
Instrumentalidade das Formas. Precedentes. 3. A Primeira Seção, no
julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou entendimento
segundo qual "a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos
atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória,
o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante
o disposto na Súmula 07/STJ". Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no
REsp 1.271.917-PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j.
16/02/2012, DJe 27/02/2012) (grifo nosso)
Este também é o posicionamento desta 15a Câmara de Direito Público:
EMENTA - EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
Reconhecimento ex officio Inobservância do disposto no art. 40, § 4o da
Lei no. 6.830/80, acrescentado pela lei n° 11.051/2004, sem que se
oportunizasse a manifestação da exequente irrelevância - Nulidade
processual que somente pode ser reconhecida ante a demonstração do
prejuízo, inocorrente na espécie Reexame necessário não conhecido
Recurso
voluntário
improvido.
(TJSP,
Apelação
no
9152056-21.2007.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende
Silveira, j. 24/05/2012, V. U.) (grifo nosso)
Embora o art. 40 não se aplique a execuções fiscais tributárias, a oitiva do interessado
é necessária em respeito ao princípio do contraditório, mas só há nulidade quando houver
prejuízo, como reconhece a jurisprudência citada.
DO PRECEDENTE VINCULANTE.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispôs:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
[...]
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos
repetitivos a decisão proferida em:
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de
direito material ou processual. (grifo nosso)
Portanto, os julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados nesse artigo.
A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo
mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do Código de
Processo Civil de 2015:
Art. 927. [...] § 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de
súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de
audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que
possam contribuir para a rediscussão da tese.
§3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento
de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no
interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou
de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade
de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. [...]
Assim, em termos pessoais até se pode divergir do posicionamento do precedente
vinculante, mas como julgador isso não é possível.
Pode-se questionar a legitimidade desse sistema e uma boa resposta é encontrada na
“Oração aos Moços” de Rui Barbosa:
[...] De nada aproveitam leis, bem se sabe, não existindo quem as ampare
contra os abusos; e o amparo sobre todos essencial é o de uma justiça tão alta
no seu poder, quanto na sua missão. “Aí temos as leis”, dizia o Florentino.
“Mas quem lhes há de ter mão? Ninguém.”
“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo”
Entre nós não seria lícito responder assim tão em absoluto à interrogação do
poeta. Na Constituição brasileira, a mão que ele não via na sua república e
em sua época, a mão sustentadora das leis, aí a temos, hoje, criada, e tão
grande, que nada lhe iguala a majestade, nada lhe rivaliza o poder. Entre as
leis, aqui, entre as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide,
fulminando aquelas, quando com esta colidirem.
Soberania tamanha só nas federações de molde
cabe ao
poder judiciário, subordinado aos outros poderes nas demais formas de
governo, mas, nesta, superior a todos.
Dessas democracias, pois, o eixo é a justiça, eixo não abstrato, não
supositício, não meramente moral, mas de uma realidade profunda, e tão
seriamente implantado no mecanismo do regímen, tão praticamente
embebido através de todas as suas peças, que, falseando ele ao seu mister,
todo o sistema cairá em paralisia, desordem e subversão. Os poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais
entrarão
em
conflitos
insolúveis,
as
franquias
constitucionais ruirão por terra, e da organização constitucional, do seu
caráter, das suas funções, das suas garantias apenas restarão destroços.
Eis o de que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem
sobreviver, ainda que agredida, oscilante e malsegura, aos outros elementos
constitutivos da república, no meio das ruínas, em que mal se conservam
ligeiros traços da sua verdade.
Ora, senhores, esse poder eminencialmente necessário, vital e salvador
tem os dois braços, nos quais agüenta a lei, em duas instituições: a
magistratura e a advocacia, tão velhas como a sociedade humana, mas
elevadas ao
na vida constitucional do Brasil, pela estupenda
importância, que o novo regímen veio dar à justiça. (grifo nosso)
Assim é que cabe aos advogados trazerem teses ao Judiciário, algumas vezes umas
tão boas quanto outras e cabe ao Judiciário escolher a tese que deve ser aceita e ele o faz pelo
caminho de suas instâncias até que não haja mais possibilidade de discussão.
Não se trata de errar por último, mesmo porque quem pode dizer o que é ou não um
“erro”? Trata-se de fazer uma escolha, muitas vezes extremamente difícil e até mesmo trágica.
Lembrando-se que a função do Judiciário é dirimir lides, deve-se ter em mente que
jamais isso seria feito se não se soubesse qual tese adotar e, para fazer essa escolha, a
Constituição elegeu o Judiciário, como dito acima, razão pela qual se deve reconhecer que esse
sistema é não apenas legítimo, mas também necessário para a vida em sociedade.
DO RECURSO ESPECIAL 1.340.553/RS.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no. 1.340.553/RS, submetido ao
julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do
CPC/73), sistematizou a contagem da prescrição intercorrente, fixando as teses que devem ser
observadas quando da análise do referido instituto:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA
NO
ART.
40
E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução
fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que
permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao
fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n.
314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-
se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal intercorrente".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do
termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art.
40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu
início. No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na
forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90
ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo
art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF
que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que
a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência
da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda
que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o,
3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos
feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do
crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma
desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os
referidos prazos , considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação
que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que
foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao
período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira
Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018, DJe:
16/10/2018) (destaques no original)
Da análise do julgado acima, bem como da tese fixada, é possível concluir:
1. Para que se possa falar em prescrição intercorrente, necessário que a prescrição
“normal” (direta, ordinária ou inicial) tenha sido interrompida, seja pelo despacho que ordena a
citação (atual redação do inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN e artigo 8o, §2o da
Lei Federal no. 6.830/80), seja pela citação pessoal feita ao devedor (redação original do art.
174, parágrafo único, inciso I do CTN);
2. O prazo de suspensão de 1 (um) ano do processo (art. 40, §§ 1o e 2o da LEF) inicia-
se automaticamente quando a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o magistrado não declare o feito suspenso. A
ausência dessa intimação faz com que o prazo prescricional não seja iniciado (prejuízo
presumido);
3. Passado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se a contagem prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo), havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido e havendo ou não arquivamento do feito;
4. Decorrido o prazo prescricional aplicável, o Juiz poderá, de ofício, depois de
ouvida a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la. No entanto, caso a
Fazenda não seja ouvida antes do reconhecimento da intercorrente, ela poderá na primeira
oportunidade que tiver alegar nulidade e demonstrar o efetivo prejuízo sofrido (ocorrência de
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, por exemplo), exceto no caso de não ter sido
intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, pois neste caso
o prejuízo é presumido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação do executado (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Os requerimentos
feitos pelo exequente no prazo de suspensão do feito e no prazo prescricional do crédito
exequendo devem ser processados pelo magistrado. Caso o executado seja citado ou tenha seus
bens penhorados mesmo depois de passado os referidos prazos, a prescrição intercorrente
retroagirá à data em que houve o requerimento frutífero; e
6. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá consignar o período
em que houve a suspensão do feito e o tempo de sua paralização.
O CASO CONCRETO DOS AUTOS.
Este processo é posterior à Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se no
dia 09 de junho de 2005 (art. 4o da lei), portanto a prescrição poderia ser interrompida pelo
despacho que determina a citação do executado, que ocorreu no dia 05/02/2014, conforme
consulta processual.
A executada foi citada em 05/07/2016.
Assim, verifica-se que ainda não transcorreu prazo hábil a caracterizar a prescrição
intercorrente.
DA INCIDÊNCIA DO ISS.
A Constituição da República estabelece quais impostos incidirão sobre as operações
referentes à energia elétrica, a teor do artigo 155, §3o, que dispõe:
Art. 155. [...]
§ 3o À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste
artigo [ICMS] e o art. 153, I [importação] e II [exportação], nenhum
outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica,
serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e
minerais do País. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
(grifo nosso)
Dessa forma, somente são exigíveis o ICMS, o Imposto de Importação e o Imposto de
Exportação, sendo vedada a exigência de ISS sobre as operações atinentes a energia elétrica.
A esse respeito ensina a doutrina:
Fornecimento de energia elétrica [...] a Constituição Federal, em seu art.
155, §3o, expressamente veda a incidência de qualquer tributo sobre a
energia elétrica, que não seja o ICMS, o Imposto de Importação e o Imposto
de Exportação. Neste contexto, incidindo o ICMS no fornecimento de
energia, deve-se excluir, automaticamente, a incidência do ISS, conforme
dispõe a própria Constituição, art. 156, III. (PAULSEN, Leandro. Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 17a Edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
446) (grifo nosso)
A vedação da exigência de ISS pelos entes municipais abarca também os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correlatos à operação de energia elétrica, por se tratar de atividades-meio que permitem a
concretização da distribuição de energia aos consumidores, conforme já assentado pela
jurisprudência deste E. Tribunal:
Apelação. Ação anulatória julgada procedente. ISS sobre atividades relativas
a energia elétrica. Sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança,
em razão da imunidade constitucional sobre serviços relacionados ao
fornecimento de energia elétrica. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Atividades desempenhadas por concessionária de serviço público de
energia elétrica. Impossibilidade de tributação, diante da imunidade
prevista no artigo 155, § 3o, da CF. Serviços autuados que constituem
atividade-meio e estão abrangidos pela regra imunizadora. Precedentes
do TJSP e do TJMG. Sentença mantida. Recursos voluntário e oficial não
providos, com fixação de honorários recursais na forma do artigo 85, § 11,
do
NCPC.
(TJ/SP,
18a
Câmara
de
Direito
Público,
Apel.
no
1041926-34.2016.8.26.0114, Rel. Ricardo Chimenti, J. 01/03/2018, V. U.)
(grifo nosso)
ISS - Município de Santos - Segurança pretendida por concessionária de
energia elétrica em face de exigência do tributo sobre serviços de
religação - Ordem concedida - Serviços inconfundíveis com assistência
técnica, e que, ademais, se inserem no contexto das atividades-meio da
impetrante - Art. 155, § 3o da CR- Não incidência do imposto em questão-
Precedente do STJ - Recurso oficial não provido. (TJ/SP, Apelação/Remessa
Necessária 0177232-92.2006.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Erbetta Filho, j. 07/07/2011, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Município de Lençóis
Paulistas - Remoção e realocação de postes ISS Não incidência
Atividade inerente à efetiva prestação do serviço de fornecimento de
energia elétrica - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP,
Apelação Cível 1005119-45.2017.8.26.0319, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Fortes Muniz, j. 27/06/2019, V.U.) (grifo nosso)
Portanto, não é dado à municipalidade exigir o ISS sobre as atividades atinentes à
operação de energia elétrica, sem tampouco sobre as atividades-meio relacionadas àquelas
atividades.
O caso dos autos.
No caso dos autos, a embargante é concessionária de serviços públicos relacionados à
distribuição de energia elétrica e foi autuada em razão do descumprimento de obrigação
acessória e da ausência de recolhimento de ISS do período de 1999 a 2004 (fls. 193, 202 e
510/512).
Verifica-se embargante foi notificada três vezes acerca do início da ação fiscal,
ocasiões em que foi solicitada a apresentação dos seguintes documentos (fls. 180, 197 e 199):
1)
Talões de notas fiscais de serviços ou recibos de serviços;
2)
Livro registro de notas fiscais de serviços prestados;
3)
Livro registro de recebimento de impressos fiscais e termos de ocorrências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4)
Balancetes mensais do estabelecimento;
5)
Plano de contas descritivo.
Conforme se extrai do relatório final da ordem de ação fiscal (fls. 333/336), a
embargante não apresentou nenhum dos documentos solicitados pelo fisco.
O auditor fiscal procedeu então à pesquisa na internet, obtendo diversos relatórios e
demonstrações contábeis da embargante, que foram utilizados para o arbitramento da base de
cálculo do ISS, conforme detalhado às fls. 333/336.
Nos esclarecimentos acostados às fls. 299/300, o auditor fiscal expôs que, para fins
do arbitramento da base de cálculo, considerou as receitas da embargante escrituradas como
“outras receitas operacionais”, por entender que a receita principal, referente ao fornecimento
de energia elétrica, está sujeita ao ICMS (fls. 299, item 2).
O auditor esclareceu, ainda, que optou por enquadrar as atividades como serviços de
construção civil, “entendendo que esta classificação abrange a maior parte dos serviços
prestados pela ELETROPAULO ou sob sua responsabilidade” (fls. 299, item 7).
No documento de fls. 388, itens 5 a 7, o auditor fiscal esclareceu que a cobrança se
refere a serviços acessórios prestados pela concessionária, dentre os quais menciona aqueles
arrolados no artigo 109 da Resolução ANEEL no 456/2000:
Art. 109. Os serviços cobráveis, realizados a pedido do consumidor, são os
seguintes:
I - vistoria de unidade consumidora;
II - aferição de medidor;
III - verificação de nível de tensão;
IV - religação normal;
V - religação de urgência; e
VI - emissão de segunda via de fatura.
O auditor apontou, ainda (fls. 389, item 7), que além dos listados acima, outros
serviços diferentes do fornecimento de energia elétrica são prestados pela concessionária,
conforme relação extraída do site da Eletropaulo, quais sejam: acertos cadastrais; adesão ao
débito automático; informações ICMS/ECE/COSIP; pedido de verificação; alteração da data de
vencimento; alteração de carga; alteração de endereço para entrega de conta; análise de projeto;
arrecadação de contas; cadastro de aposentado; cadastro de baixa renda; conserto de calçada
danificada pela companhia; consulta de débito e segunda via de contas; consulta preliminar
entrada consumidora; consulta solicitação de atendimento técnico; corte efetivo; denúncias de
fraude/auto-religação/derivação; desligamento simbólico; dedução de valores; informações
sobre DIF/FIC/TAI; reclamação de galhos, entulhos e postes deixados na calçada pela
companhia; ligação provisória de energia elétrica; ocupação de poste de concessionária; pedido
de indenização; poda de árvore; problemas de iluminação pública; projeto de iluminação
pública; reclamação de contas de energia elétrica não entregues; religação de energia elétrica;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remoção de poste de energia elétrica; remoção de posto primário; remoção de rede elétrica;
(resgate cheque irregular; revisão de contas de energia elétrica; seguro proteção premiada;
solicitação de cadastro de rede subterrânea de energia elétrica; solicitação para lacrar e
deslacrar caixa do medidor de energia elétrica; transferências de nome; verificação de
interferência na rede; pedido de verificação de medidor de energia elétrica; verificação de nível
de tensão (fls. 386).
Observa-se que os referidos serviços somente são oferecidos pela embargante quando
vinculados à sua atividade-fim, ou seja, trata-se de atividades-meio que visam assegurar
prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Portanto, sobre tais serviços não incide
o ISS, como visto acima.
Ademais, especificamente quanto à locação de bens móveis, verifica-se que não há
obrigação de fazer, não incidindo o ISS, nos termos da Súmula Vinculante no 31 do Supremo
Tribunal Federal.
Referido entendimento é aplicável também quanto à locação de postes, como já
decidido por esta C. Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA - Alegação de violação de direito líquido e
certo em razão da incidência do ISS sobre locação de postes, para fins de
compartilhamento de infraestrutura - Ocorrência - Aplicação da Súmula
Vinculante 31 - Sentença que concedeu a segurança, confirmada por seus
próprios fundamentos - Recurso Necessário e recurso voluntário
improvidos. (TJSP, Apelação Cível 0002168-15.2004.8.26.0299, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 07/02/2013, V.U.) (grifo nosso)
Assim, como visto, não se pode exigir o ISS sobre tais serviços, devendo ser anulado
o auto de infração de no 27237 (fls. 318), fundamentado na ausência de recolhimento do
tributo.
DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Quanto aos demais autos de infração, verifica-se que foram apontados os seguintes
motivos para as autuações: dificultar o exame de documentos fiscais (auto de infração no 27220
fls. 193), deixar de entregar balancetes e plano de contas (auto de infração no 27235 fls.
202), não emitir notas fiscais de serviços (auto de infração no 27238 - fls. 511) e não possuir
dois livros fiscais (fls. 512 auto de infração no 27239).
Como visto, a embargante de fato deixou de apresentar referidos documentos,
solicitados nas notificações de início da ação fiscal (fls. 180, 197 e 199).
Embora não se tenha evidências de que a embargante preste serviços sujeitos ao ISS,
tal fato não a dispensa das obrigações acessórias previstas nas normas municipais.
Nesse sentido, assim dispõe o Decreto Municipal no 6988/1981:
Art. 22 O prestador de serviço emitirá, obrigatoriamente, por ocasião de
cada prestação, nota fiscal de serviço, conforme modelos anexos (Anexos 1
a 6).
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 29 O prestador de serviço, de conformidade com os serviços prestados,
ainda que não tributados ou isentos, fica obrigado a manter os seguintes
livros fiscais:
I - Registro de Nota Fiscais de Serviços Prestados - modelo 8, destinado à
escrituração do movimento de serviços prestados, para os quais se exija
emissão de Nota Fiscal de Serviços e/ou Cupons, previstos nos artigos 24 e
27, onde apura-se o imposto, e ao registro dos recolhimentos efetuados;
II - Registro de Notas Fiscais-Faturas de Serviços Prestados a Terceiros -
modelo 9, destinado à escrituração do movimento de serviços prestados, para
os quais se adotou a emissão de Nota Fiscal-Fatura de Serviços, prevista no
artigo 25, onde apurar-se-á o imposto, e ao registro dos recolhimentos
efetuados;
III - Registro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrências
- modelo 10, destinado à escrituração das entradas de impressos numerados e
à lavratura dos termos de ocorrências. [...]
Art. 39 Os documentos fiscais são de exibição obrigatória ao fisco,
devendo ser conservados durante o prazo de 5 (cinco) anos contados do
encerramento. (grifo nosso)
Assim, verificada a ocorrência das infrações, deve ser mantida a aplicação das multas.
Contudo, o auto de infração por não emissão de notas fiscais de serviços é descabido
porque não se deve emitir notas fiscais de serviços, uma vez que não há prestação de serviços
em que seja cabível o ISS, assim o auto de infração no 27238 - fls. 511 fica anulado.
Dessa forma, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, anulando-se o auto de
infração no 27237, referente à ausência de recolhimento do ISS, mantidas as demais autuações.
Assim, resta prejudicada a análise das alegações de decadência parcial do crédito de
ISS e abusividade da multa aplicada pela suposta sonegação do tributo.
DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Verifica-se que as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas, já que foi
reconhecida validade dos autos de infração lavrados em decorrência do descumprimento de
obrigações acessórias, mas foi anulado o auto de infração referente ao ISS.
Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 85. [...] § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial. (grifo nosso)
A respeito da vedação da compensação ensina a doutrina:
A compensação, como se sabe, é um modo de extinção do vínculo
obrigacional que tem lugar, nos termos do art. 368 do Código Civil, apenas
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra”,
nesse caso, “as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação desse instituto para fins de quantificação dos valores devidos à
título de honorários sucumbenciais nas hipóteses de sucumbência
parcial, no entanto, não só é tecnicamente equivocada, como também é
socialmente injusta. Como visto, de acordo com o art. 23 da Lei n. 8.906/94
e agora também de acordo com o art. 85, §14, do CPC de 2015 os
honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte vencedora,
logo, nos casos de sucumbência parcial, não haverá aquela necessária
reunião exigida pela lei em uma mesma pessoas das figuras do credor e
do devedor que justifique a extinção das obrigações correspectivas. O
autor, por exemplo, que foi em parte vencido deve honorários para o
advogado do réu, mas ele não é parte legítima (apenas o seu advogado que o
é) para exigir do réu o pagamento dos honorários devidos. Em outras
palavras, na prática, a aplicação do art. 21 do Código de Processo Civil de
1973 nada mais representava do que uma indevida autorização legal
para a disposição de direito alheio. (LUCON, Paulo Henrique dos Santos.
Honorários no Novo Código de Processo Civil e as Súmulas do Superior
Tribunal de Justiça, in COELHO, Marcus Vinícius Furtado e CAMARGO,
Luiz Henrique Volpe Camargo (coord.), Honorários Advocatícios. Salvador:
Jus Podivm, 2015)
Com isso, o arbitramento de honorários nos casos de sucumbência recíproca faz-se
necessário, devendo ser observado o grau de êxito de cada parte em relação aos respectivos
pedidos. Neste sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação Ação de indenização Contrato de transporte coletivo de
passageiros [...] Advogado da autora que, de toda forma, faria jus a
honorários de sucumbência, pela parcela do pedido acolhida, por
aplicação da regra do art. 85, §14, do CPC [...] Sentença parcialmente
reformada, para alteração do termo inicial dos juros de mora e para a
modificação da disciplina das verbas da sucumbência. Dispositivo: Deram
parcial
provimento
à
apelação.
(TJSP,
Apelação
no
1056572-31.2015.8.26.0002, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, j. 26/09/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso, contudo, trata-se de sentença ilíquida, devendo-se deixar a fixação do
percentual por ocasião da liquidação nos termos do art. 85, §4o, II, que deverá incidir, como
visto, de acordo com o grau de êxito de cada parte.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da embargante e que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso do Município.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37236
APELAÇÃO CÍVEL No 1020707-70.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE/APELADO: ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APELADO/APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria, nos termos que
passo a declarar.
Inicialmente, deve ser acolhida a preliminar de
nulidade da sentença, considerando que o Juízo a quo, de fato, deixou
de deliberar sobre todas as questões suscitadas nos embargos à
execução.
Assim, com o reconhecimento da nulidade parcial
da sentença, estando o feito em condições de imediato julgamento, de
rigor, a apreciação do mérito recursal, nos termos do § 3o, inciso II, do
art. 1.013 do CPC.
Pelo mérito, conforme se infere do processo
administrativo no 14.760/2004, a embargante deixou de fornecer os
documentos fiscais solicitados pelo Município e, por conta disso, foi
realizado o arbitramento, com base no art. 148 do CTN, considerando os
valores escriturados como “outras receitas operacionais” (fls. 299).
Assim, tendo em vista a recusa reiterada da
empresa concessionária em apresentar os seus documentos fiscais, o
lançamento foi realizado com base no item 7.02 da LC 116/2003 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contempla as atividades de “Execução, por administração, empreitada
ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e
de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS)”.
Neste sentido, o ente municipal esclarece que
considerou o referido item da lista anexa à LC 116/2003, em razão deste
abranger a maior parcela dos serviços prestados pela Eletropaulo e,
também, em razão de constar no seu cadastro municipal que ela
desempenha de modo secundário “serviço de execução de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes”
(fls. 299 e 696/697).
Tais serviços são separados da atividade principal da
empresa, ou seja, não estão englobados na sua atividade preponderante. E, sendo possível a cisão das atividades da
embargante, torna-se perfeitamente adequada a incidência do ISS
sobre aquelas receitas, distanciando-se do argumento de tratar-se de
atividade meio.
Senão por isso, em razão da recusa da Eletropaulo
em apresentar os seus livros fiscais, não há nos autos nenhuma
comprovação de que os valores escriturados como “outras receitas
operacionais” tenham sido oferecidos à tributação do ICMS, o que, a
priori, permite deduzir que eles ficaram sem o recolhimento de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributo.
No mais, afasta-se, também, a alegada nulidade
dos títulos executivos, pois a exequente realizou a sua emenda (fls.
114/119), e verifica-se que a maneira com que foram elaboradas as
novas CDAs, não comprometeram a sua essência, e nem inviabilizou o
exercício do direito de defesa.
Isto porque, consta a origem do débito, com a
indicação do respectivo processo administrativo (SB-014760/2004), a
base legal, além dos fundamentos dos juros de mora, multa e correção
monetária.
Quanto à alegada decadência do direito de
cobrança do ISS, verifica-se que o termo a quo do prazo decadencial
para a constituição do crédito tributário conta-se “do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o poderia ter sido efetuado” (art. 173
do CTN), de modo que o crédito deve ser compreendido dentro do
prazo quinquenal, a contar do primeiro dia do exercício seguinte.
Assim, se não houve pagamento antecipado do
tributo, deve ser aplicada a regra contida no art. 173, I, do CTN. Esse,
inclusive, é o entendimento do STJ sobre a questão, tendo decidido que
“Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, é cabível o
lançamento direto substitutivo, previsto no art. 149, V, do CTN, e o prazo
decadencial rege-se pela regra geral do art. 173, I, do CTN”.
No caso sub judice, houve a instauração de
processo administrativo em agosto de 2004, havendo a notificação da
embargante no mesmo mês das medidas preparatórias do lançamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativo ao ISS dos exercícios de 1999 a 2004 (fls. 182), devendo, por isso,
ser afastada a alegação de decadência.
Por consequência, também não há que se falar na
ocorrência da prescrição, já que a constituição definitiva do crédito
tributário ocorreu apenas em março de 2010, após a notificação do
contribuinte do indeferimento de seu recurso administrativo e
arquivamento de feito, data que deve ser considerada como termo
inicial da contagem do prazo prescricional.
Assim, tendo a execução fiscal sido ajuizada em
julho de 2010, foi interrompida a prescrição antes de consumar-se o
quinquênio estabelecido pelo art. 174 do CTN.
Finalmente, o recurso da Municipalidade merece
acolhida, pois, com a procedência dos embargos apenas para afastar
a cobrança dos juros de mora naquilo que exceder os índices
estabelecidos pela União, verifica-se que, de fato, a embargada
sucumbiu de parte mínima do pedido, de modo que a empresa
concessionária deve arcar integralmente com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais devem ser fixados nos
percentuais mínimos do escalonamento previsto no §3o do art. 85 do
CPC sobre a parcela remanescente da dívida.
Face
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
negava
provimento ao recurso do embargante e dava provimento ao apelo do
Município embargado.
EUTÁLIO PORTO
2o Juiz
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
25
Acórdãos
Eletrônicos
EURIPEDES GOMES FAIM FILHO
12BC7F95
26
30
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
12FA8867
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020707-70.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.